Tribunal: TJPA
Processo: 0003434-90.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003434-90.2015.8.14.0006

APELANTE: DURVAL MONTEIRO DUARTE

APELADO: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS NO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS NOS TERMOS DO ART.26, II, DO CDC. LAUDO DO INSTITUTO RENATO CHAVES QUE CONSTATA PROBLEMAS NO VEÍCULO É DATADO DE 03.12.2013. AÇÃO AJUIZADA EM 06.04.2015. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - o que fundamenta a propositura da presente ação foi o serviço da empresa Apelada, que segundo afirma o Apelante não teria solucionado os problemas que apresentava o veículo. Assim, estamos na verdade diante de situação em que é perfeitamente aplicável o art.26 do CDC que prevê o prazo decadencial de 90 dias.

II - Considerando-se que o Apelante somente tomou ciência definitiva dos vícios após a emissão do laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, deve ser considerada a data de emissão do laudo para fins de contagem de prazo, sendo esta a data de 03.12.2013.

III – Ação fora ajuizada somente em 06.04.2015, ou seja, em prazo muito superior ao de noventa dias.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003434-90.2015.8.14.0006

APELANTE:
DURVAL MONTEIRO DUARTE

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO ÇAREDO DA PONTE

APELADO: MARCOVEL VEÍCULOS COMERCIO LTDA

ADVOGADO:
ALEX CRISTIANO GOMES E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DURVAL MONTEIRO DUARTE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em face de
MARCOVEL VEÍCULOS COMERCIO LTDA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que após sofrer um acidente em seu automóvel o levou até a Requerente para que efetuasse o conserto do mesmo, tendo este serviço durado o período de nove meses, compreendido entre março de 2012 e 11 de janeiro de 2012.

Afirmou que após receber o veículo vários problemas teriam começado a surgir, sendo que nas diversas vezes em que o veículo retornou para a oficina da Requerida, tais problemas não teriam sido solucionados, o que o levou a determinar que fosse feita uma perícia no automóvel, a fim de demonstrar os vícios no serviço da Requerida.

Requereu o ressarcimento pelos danos materiais suportados, na medida em que gastou R$67.601,66 (sessenta e sete mil, seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais, nesta mesma quantia.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito do Autor e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformado, este interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que não estará questionando as peças utilizadas pela Apelada, mas sim sua responsabilidade na realização dos serviços, além de que o Juízo de Primeiro grau teria sido omisso em apreciar os danos que o Apelante teria experimentado.

Insurgiu-se, ainda, quanto ao percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado como honorários de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003434-90.2015.8.14.0006

APELANTE:
DURVAL MONTEIRO DUARTE

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO ÇAREDO DA PONTE

APELADO: MARCOVEL VEÍCULOS COMERCIO LTDA

ADVOGADO:
ALEX CRISTIANO GOMES E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DURVAL MONTEIRO DUARTE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em face de
MARCOVEL VEÍCULOS COMERCIO LTDA.

A discussão ora trazida à apreciação desta Corte diz respeito à ocorrência ou não da decadência do direito do Apelante em se insurgir contra o serviço que fora feito em seu veículo automotor por parte da empresa Apelada.

In casu,
temos que o que fundamenta a propositura da presente ação foi o serviço da empresa Apelada, que segundo afirma o Apelante não teria solucionado os problemas que apresentava o veículo.

Assim, estamos na verdade diante de situação em que é perfeitamente aplicável o art.26 do código de Defesa do Consumidor que assim estabelece,
in verbis:

Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I
- trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II
- noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º
Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Sendo o bem envolvido no litígio um automóvel, portanto bem durável, deve ser aplicado o prazo de 90 (noventa) dias, sendo este contado a partir da efetiva entrega do produto ou término da prestação de serviços.

Compulsando os autos é possível notar que a primeira entrega do veículo se deu em 11.10.2012, havendo outras datas posteriores em que o carro entrou e saiu da oficina.

Considerando-se que o Apelante somente tomou ciência definitiva dos vícios após a emissão do laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, entendo que possa ser considerada a data em que o laudo lhe fora entregue, sendo esta a de 03.12.2013.

Ocorre que a presente ação somente foi proposta em 06.04.2015, ou seja, em prazo muito superior ao de noventa dias.

Conforme bem destacou o Magistrado em sua sentença:

(...) de 03.12.2013 a 05.04.2015 o autor quedou-se inerte, já que não comprova nos autos ou informa em sua petição inicial o que teria havido nesse interregno de tempo, pelo que presumo ter havido a resolução dos problemas do veículo. Se contrário fosse, teria persistido na busca da solução ao seu problema ou teria ajuizado ação em momento anterior à data que se verifica quanto a distribuição da presente demanda.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSERTO DE
VEÍCULO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
.
DECADÊNCIA
QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECLAMAÇÃO EFETUADA QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 26, INCISO II, DO CDC. O direito do consumidor de reclamar por vício aparente e de fácil constatação caduca em
noventa

dias
, em se tratando de prestação de
serviço
e produto durável. Ajuizamento da demanda depois de transcorrido tal prazo. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007986078, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 13-03-2019)

Sendo assim, escorreita a sentença que reconheceu a decadência do direito pretendido pelo Autor.

Por fim, no que pertine aos honorários de sucumbência, entendo que estes restaram fixados em percentual de acordo com o art.85, § 2º, do CPC/15, que
orienta o magistrado a considerar para fins de fixação de honorários
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Obviamente que são devidos, em observância ao Princípio da causalidade e por não ter o Apelante logrado êxito na presente demanda.

Ante o exporto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021